Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730298-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIBIA BATISTA LIMA REIS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LÍBIA BATISTA LIMA REIS contra ato apontado como coator da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Na inicial, a impetrante descreve que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao provimento de vagas para a carreira de magistério público e de assistência à educação no Distrito Federal. Noticia que se inscreveu no certame concorrendo às vagas de ampla concorrência e que “não alcançou a pontuação suficiente para nomeação e posse do cargo, visto que, em 28 de dezembro de 2022 foi publicado o Resultado definitivo (eliminados – prova objetiva) já que fez 70,24 pontos” (ID 74355975 – pág. 2). No entanto, afirma que “em 03 de fevereiro de 2025, a autora foi diagnosticada com a condição de espectro autista, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), assim como Transtorno de Processamento Auditivo Central (TPAC)” (ID 74355975 – pág. 2). Assim, argumenta que, “à época da inscrição, a autora não possuía diagnóstico clínico que lhe permitisse ter ciência de sua condição. O diagnóstico formal somente se concretizou em fevereiro de 2025, em momento posterior à divulgação do resultado definitivo do concurso, o que evidencia a superveniência do fato gerador de sua pretensão” (ID 74355975 – pág. 4). Pondera que “O item 10.2 do edital exige laudo médico emitido até 12 meses antes da inscrição para fins de concorrência nas vagas reservadas. Tal exigência, no entanto, parte do pressuposto de que o candidato já tenha conhecimento prévio de sua deficiência — o que não se aplicava ao caso da autora, por tratar-se de transtornos de natureza invisível e de difícil identificação sem acompanhamento especializado” (ID 74355975 – pág. 5). Faz referência a princípios segundo os quais alega ser possível a revisão de sua situação no concurso público em referência. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, defendendo se tratar de pessoa com hipossuficiência financeira. Pede a concessão de tutela provisória de urgência “para que seja determinada a imediata inclusão da autora na lista de candidatos com deficiência no referido concurso, preservando-se a efetividade da tutela jurisdicional e evitando prejuízo irreparável à sua legítima expectativa de direito” (ID 74355975 – pág. 4). No mérito, pede a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça vindicada, pois presentes elementos que corroboram a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Deve ser indeferida a petição inicial de mandado de segurança ora impetrado, uma vez presentes razões para a sua extinção sem resolução de mérito. Em primeiro lugar, o prazo decadencial para a impetração do presente mandado de segurança (art. 23 da Lei no 12.016/2009), de forma manifesta, está exaurido. O resultado definitivo da avaliação biopsicossocial no concurso público em referência foi publicizado em 27/07/2023, contemplando a relação dos candidatos considerados pessoas com deficiência no concurso público em referência, do que teve expressa ciência a impetrante, que nem sequer foi aprovada na prova objetiva do concurso, do que ela própria alega ter tido ciência ainda em 28/12/2022. Logo, é inequívoca a inobservância do prazo decadencial na situação em comento, em que aviado o mandado de segurança em 09/07/2025, não tendo o condão de reabrir o prazo para a impetração o laudo superveniente (03/02/2025) nem a mera solicitação de ID 74355984, de 03/06/2025, dirigida à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como requerimento de reconhecimento posterior da condição de pessoa com deficiência da impetrante. Isso porque o que se verifica é que a referida solicitação formulada pela impetrante não tem o condão de reabrir a discussão, que nem sequer foi submetida à banca examinadora ao tempo da realização das etapas do concurso, o que não pode ser admitido. A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo reprovado na primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados quase dez anos, protocolou pedido administrativo de revisão das notas cujo indeferimento pretende adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a discussão. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, como consequência, prosseguir nas demais fases do certame, diante da existência de decisões judiciais determinando a anulação de questões da prova de História, proferidas em ações individuais ajuizadas por outros candidatos. 2. Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na sanção da Lei Estadual n. 10.516/2024, não é suficiente para desconstituir a decisão agravada. A uma, por ser indevida inovação recursal. A duas, não cabe a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Precedente. 3. Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a discussão" (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) 4. Por fim, "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/11/2024). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 74.739/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) Ainda que assim não fosse, também é patente a ausência de direito líquido e certo da impetrante em revolver etapa concluída de concurso público com o propósito de obter a reconsideração de condição como candidata de ampla concorrência para pessoa com deficiência, sendo que a referida circunstância nem sequer foi por ela postulada ao tempo da realização do certame, em virtude de se tratar de diagnóstico alcançado de forma superveniente. Dessa forma, nenhum acréscimo há a ser feito às considerações lançadas pelo suporte da banca examinadora responsável pela execução do concurso (ID 74355986) ao ressaltar a inexistência de direito à reclassificação posterior. Além disso, ainda que assim não fosse e em que pese os laudos de avaliação neuropsicológica (ID 74355987 – págs. 1/19) e médico (ID 74355987 – págs. 20/21) trazidos aos autos, far-se-ia necessária a dilação probatória, em feito que admitisse tal possibilidade, para a elucidação da aludida questão de fato, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas pela impetrante, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora